Tribunal: TJDFT
Processo: 0753024-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CDT – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de nulidade e condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (CNU). A autora alegou ser uma clínica de referência na prestação de serviços auxiliares de diagnóstico por imagem e desde 2015 presta serviços à UNIMED por meio do contrato de prestação de serviços n. 002300532. Em 15 de agosto de 2025, recebeu notificação da comunicando da intenção de rescindir o contrato a partir de 25 de agosto. Sustentou que o contrato previa que qualquer dos contratantes poderia requerer a rescisão unilateral, desde que comunicada com 60 dias de antecedência. Fez investimentos vultosos para atender à clientela encaminhada pela agravada. E o motivo não declarado da rescisão é que a requerida teria constituído clínica própria para prestação de serviços a seus beneficiários, prática que reputa de má-fé e fere a livre concorrência. O juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o pálio de que, em que pese a notificação mencionar a rescisão em dez dias, a requerida assegurou o cumprimento do contrato por sessenta dias, conforme pactuado e de sorte a não ocasionar prejuízos para a contratada. Nas razões recursais, a agravante arguiu preliminar de nulidade da decisão por deficiência de fundamentação. Quanto ao mérito, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão e assegurar a vigência do contrato de prestação de serviços. Preparo regular sob ID 78984373. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer, ajuizada pelo L2 Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda. (CDT - Centro de Diagnóstico por Imagem) em face da UNIMED NACIONAL - Cooperativa Central (CNU). Narra a parte autora, em síntese, que: i) é uma clínica de diagnóstico por imagem e mantém com a ré uma relação contratual para atendimento dos beneficiários desta; ii) o contrato de prestação de serviços foi firmado em 27 de novembro de 2015 e encontra-se em vigência por prazo indeterminado; iii) no dia 15 de agosto de 2025, a ré expediu uma "carta de rescisão" comunicando a descontinuidade da prestação de serviços; iv) a notificação estabelece que o contrato estará rescindido a partir de 25 de agosto de 2025, concedendo um aviso prévio de somente 10 (dez) dias v) tal ato viola frontalmente a cláusula de rescisão pactuada entre as próprias partes, pois a cláusula vigésima primeira do contrato, alínea 'a' dispõe que a rescisão do instrumento ocorrerá a qualquer tempo, sem ônus, independentemente do motivo, desde que a parte interessada na rescisão avise a outra, com antecedência mínima de 60 dias da intenção de extinguir a contratação; vi) a justificativa extraoficial para o descredenciamento revela a má-fé da ré, que estaria em processo de "verticalização" de seus serviços, ou seja, o direcionamento de seus beneficiários para uma unidade própria da CNU ("Cuidar Mais"), que concorre diretamente com a autora e está localizada na mesma região; vii) a ré não apenas descumpre o contrato, mas o faz com o objetivo de eliminar um concorrente e forçar um monopólio de atendimento, em absoluto prejuízo da autora. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja declarada a ineficácia, suspendendo imediatamente todos os efeitos da "Carta de Rescisão" datada de 15 de agosto de 2025 e que seja determinada que ré restabeleça imediatamente e mantenha a plena vigência do Contrato de Prestação de Serviços no 002300532, reativando todos os sistemas de autorização de exames, processamento de faturas e pagamentos, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a ré encaminhou à autora uma notificação em que comunica a descontinuidade da prestação dos serviços firmados no Contrato de Prestação de Serviços no 002300532 (ID. 255215492). Na referida notificação, consta que o regime de atendimento estaria rescindido a partir de 25/08/2025, o qual restará garantido o atendimento aos beneficiários pelo prazo de 60 dias e que a Unimed Nacional responderá pelos eventuais pagamentos dos serviços prestados pela autora até 24/10/2025. A alínea “a” da cláusula vigésima primeira do contrato dispõe que a rescisão do instrumento ocorrerá a qualquer tempo, sem ônus, independentemente do motivo, desde que a parte interessada na rescisão avise a outra, com antecedência mínima de 60 dias, da intenção de extinguir a contratação. A cláusula vigésima segunda prevê que o contratado garantirá a manutenção do atendimento aos pacientes já cadastrados até a data da efetiva rescisão, bem como a contratante responderá pelos pagamentos dos serviços prestados (ID. 255215491). Trata-se de um contrato paritário em que há previsão de rescisão imotivada, desde que a outra parte seja avisada com 60 dias de antecedência. Na carta de rescisão, a UNIMED assegura a cobertura aos seus beneficiários atendidos pela autora até 25/10. Logo, ainda que se considere, no documento, rescindido desde 25/8, foi assegurada a manutenção da relação contratual pelos 60 dias, evitando a interrupção abrupta. A previsão de aviso prévio de 60 (sessenta) dias em contratos paritários de prestação de serviços não tem por finalidade impedir a rescisão imotivada, mas sim mitigar seus efeitos abruptos, garantindo o planejamento e a transição da rede de atendimento e do próprio prestador. Embora a carta datada de 15/08/2025 tenha fixado a rescisão em 25/08/2025, o fato de a ré ter assegurado a manutenção da cobertura e a responsabilidade pelos pagamentos até 24/10/2025 (data que respeita o prazo de 60 dias de aviso prévio previsto na Cláusula 21, 'a'), demonstra, em uma análise preliminar, a observância da finalidade da cláusula contratual. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) inclusive prevê a possibilidade de descredenciamento por substituição da rede, desde que cumprida a comunicação prévia e a substituição equivalente, o que enfraquece a alegação de nulidade imediata do ato. Com efeito, não verifico, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela autora. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO Carece de plausibilidade a arguição de nulidade da decisão. O juiz expôs de forma clara e consistente as razões de seu convencimento, qual seja, de que, não obstante a notificação tenha mencionado a rescisão contratual em dez dias, houve ressalva para manutenção da prestação de serviços e credenciamento da clínica pelo prazo contratual e de sorte a evitar prejuízos ás partes. Importa ressaltar que a discordância da parte em relação dos judiciosos fundamentos da decisão não a inquina de nulidade. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA No mais, melhor sorte não socorre à agravante. Primeiramente, ressalta-se a falta de urgência a justificar o diferimento do contraditório. A autora foi notificada no dia 15 de agosto e já dispunha da informação de que credenciamento e prestação o de serviços seriam mantidos até 24/10/2025. A ação foi ajuizada somente em 29/10/2025, quando todos os efeitos do ato já haviam se exaurido. Nos contratos continuados de prestação de serviços, a rescisão unilateral e imotivada consiste em direito potestativo da parte, não havendo obrigatoriedade legal – e no caso também contratual - de manter o vínculo ad eternum. Dessa forma, ainda que se admitisse qualquer irregularidade no procedimento da agravada, a questão se resolveria em perdas e danos, mas não na manutenção compulsória do contrato como pretende a recorrente. E mesmo que se adentre ao mérito da regularidade da rescisão, conforme bem exposto na decisão agravada, a notificação enviada à autora deixou expresso que os serviços seriam mantidos até 24/10/2025, atendendo ao dispositivo contratual que obriga a manutenção dos serviços por sessenta dias. Por fim, as questões de fato e relativas aos investimentos vultosos supostamente realizados para atender à clientela da UNIMED não comportam apreciação neste momento, assim como demandam dilação probatória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator